Tribunal: STF
Processo: RHC 110621
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-10-16
Data de publicação: 2012-10-16

Ementa:
Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Pedido de progressão para cumprimento de pena em regime semiaberto. Impossibilidade. Paciente que não reúne os requisitos para obtenção do benefício. Prática de falta grave, consistente na fuga do estabelecimento prisional. Ausência do requisito subjetivo. 3. Recurso a que se nega provimento.